Tribunal: TJSP
Processo: 2278721-45.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Agravo de instrumento. Embargos de terceiro. Decisão que indeferiu o pedido de suspensão da alienação judicial dos bens penhorados nos autos da execução. Existência de controvérsia acerca da propriedade dos bens penhorados e que são alvo dos embargos autoriza a suspensão da alienação deles, até a definição da questão, com manutenção da penhora, para preservação da igualdade de proteção de ambas

Ementa:
Agravo de instrumento. Embargos de terceiro. Decisão que indeferiu o pedido de suspensão da alienação judicial dos bens penhorados nos autos da execução. Existência de controvérsia acerca da propriedade dos bens penhorados e que são alvo dos embargos autoriza a suspensão da alienação deles, até a definição da questão, com manutenção da penhora, para preservação da igualdade de proteção de ambas as partes. Recurso provido.